Tribunal: STF
Processo: HC 248774
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 928.438/SP (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim cometido nas imediações de instituição de ensino) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa (e-doc. 3). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade do ingresso dos guardas municipais na residência do paciente, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a absolvição do paciente em face da nulidade do ingresso dos agentes na residência. Alternativamente, requer a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Caso assim não se entenda, requer a redução das penas-base para o mínimo legal, bem como seja deferido o direito de o paciente aguardar o julgamento do mérito da impetração em regime aberto ou, alternativamente, no semiaberto. No mérito, requer a confirmação da providência.



    6. Este habeas corpus configura-se como mera reiteração da impetração de nº 246.055/SP, à qual neguei seguimento mediante decisão proferida em 20/09/2024 e transitada em julgado em 08/10/2024. 



    7. No caso, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: reconhecimento da nulidade de prova colhida com indevida invasão de domicílio, absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas e alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. É idêntico, ainda, o ato impugnado: a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ, mediante a qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 928.438/SP.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    9. A par desse aspecto, observo que na presente impetração, a defesa acrescentou pedido referente à redução das penas-base para o mínimo legal. Ocorre que, apesar da questão não ter sido objeto de análise no ato apontado como coator, a análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão, uma vez que a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo legal. Eis o trecho da sentença condenatória, mantida, no ponto, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “II - DO RÉU PABLO - A) - Do Tráfico de Entorpecentes - Observando a diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu ostenta antecedentes, entretanto o fato será analisado na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo-se por ora o mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ademais, trata-se de réu reincidente (fls. 168/169), razão pela qual recrudesço sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Como retro exposto, por ter violado o disposto no inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/06, suas penas sofreram um recrudescimento de 1/6, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Impende destacar que o reconhecimento do delito de associação inviabiliza a concessão do benefício contemplado no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. B) - Da Associação - Observando a diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judicias lhes são desfavoráveis, entretanto o fato será analisado na segunda fase da dosimetria da pena, razão pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ademais, trata-se de réu reincidente (fls. 168/169), razão pela qual recrudesço sua pena em1/6, gerando a reprimenda legal de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa. Como retro exposto, por ter violado o disposto no inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/06, suas penas sofreram um recrudescimento de 1/6, gerando a reprimenda legal de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias multa. C) - Do Concurso Material (art. 69 do CP) - Tratando-se os delitos de tráfico de entorpecentes e associação de crimes, os quais foram perpetrados mediante mais de uma conduta, caracterizado está o concurso material de infrações penais. Em assim sendo, nos termos do art. 69 do Código Penal, cumulo as penas dosadas para cada delito, gerando a reprimenda legal definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa.” (e-doc. 4, p. 13-14, grifos nossos)



    10. Por fim, após consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que as alegações da defesa já foram aqui analisadas em diversas outras impetrações: HC nº 233.030/SP, HC nº 243.860/SP, HC nº 246.055/SP e HC nº 246.710/SP. Apesar de os atos impugnados, em alguns dos habeas corpus, não serem os mesmos, veiculam-se nas diversas impetrações iguais pedido e causas de pedir.



    11. O ajuizamento repetitivo de demandas com iguais pedido e causa de pedir demonstra a má-fé e a tentativa de tumulto processual por parte da defesa. Esta Suprema Corte já assentou, inclusive, que “a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé” (HC nº 192.814-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas pelo Min. Gilmar Mendes no RHC nº 234.041/MG e pelo Min. Alexandre de Moraes no HC nº 220.898/RJ.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator